Tribunal: STF
Processo: RE 210637
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.
1.      Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-
se prequestionada a matéria quando a decisão impugnada haja
emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive
mencionando o dispositivo constitucional previamente suscitado
nas razões do recurso submetido à sua apreciação.
2.      Se o acórdão recorrido, para decidir o mérito da
questão objeto do extraordinário, não faz qualquer referência à
norma constitucional tida como violada e não foram opostos
embargos de declaração para sanar a omissão, não se conhece do
recurso extraordinário em face do teor das Súmulas 282 e 356
desta Corte.
Agravo regimental não provido.